Tribunal: TJMT
Processo: 1020826-43.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020826-43.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTINA MUNIESA QUEIROZ - CPF: 987.042.491-00 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1020826-43.2020.8.11.0003

APELANTE: BANCO SAFRA S.A

APELADO: CRISTINA MUNIESA QUEIROZ

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONSTATAÇÃO – REGULARIDADE DOS DÉBITOS/DESCONTOS NO BENECÍFIO DA AUTORA HÁ MAIS DE DOIS ANOS – FATO QUE POR SÍ SÓ TORNA INSUBSISTENTE A ALEGADA AUSÊNCIA OU ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que a responsabilidade civil do banco apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante as alegações iniciais, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

No caso, como as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova, como por exemplo, o extrato bancário da época da contratação (08/2017), cujo escopo serviria para demonstrar que o valor do empréstimo
não
foi creditado/disponibilizado na conta da autora/apelada, não há como acolher a tese de ausência ou ilegalidade da contratação do empréstimo consignado em discussão.

Ademais,
em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Rondonópolis-MT, nada menos do que
seis (6) ações distintas em nome da autora para demandar contra a cinco instituição financeira
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
, ou a denominada
“
demanda predatória
”
se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SAFRA S.A
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais
ajuizada por

CRISTINA MUNIESA QUEIROZ,
que
julgou parcialmente procedente
os pedidos da autora, para:
a
) declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato em discussão, bem como a ilegalidade do desconto a ele correspondente;
b
) condenar o requerido a restituir de forma simples os valores descontados indevidamente do benefício de aposentadoria da autora com incidência da correção monetária desde o desconto e juros legais a partir da citação;
c
) determinar a sucumbência de forma recíproca com a fixação do honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC/15.

Preliminarmente alega o requerido que houve cerceamento do seu direito de defesa, posto que requereu a expedição de ofício ao INSS para que este informasse se houve ou não desconto com relação ao contrato em discussão do benefício de aposentadoria da apelada, sendo que o referido pedido não foi apreciado pelo magistrado singular.

No mérito, alega que a simples alegação de não reconhecer o empréstimo realizado em seu nome não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente, principalmente diante da inércia da autora em demonstrar que sequer tentou solucionar o possível problema administrativamente com a instituição bancária.

Afirma, ainda, que restando demonstrado nos autos que jamais praticou qualquer ato ilícito e tampouco causou danos à parte autora, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos, já que não foi comprovada nenhuma irregularidade por parte do banco, não havendo que se falar em reparação por danos morais e tampouco em restituição dos valores descontados, diante da ausência de falha na prestação do serviço prestado ou a ocorrência de qualquer ato ilícito.

Pugna pelo provimento do recurso, com a improcedência do pleito.

Contrarrazões no ID no 122639484, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
arguida pelo apelante confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido, motivo pelo qual com ele será analisada.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se que se trata de Recurso de Apelação interposto por
BANCO SAFRA S.A,
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais
ajuizada por

CRISTINA MUNIESA QUEIROZ.

Ressai dos autos que a parte apelada é viúva, e foi aposentada pelo INSS passando a receber o benefício por morte previdenciária.

De acordo com a narrativa inicial, a apelada desconhece o Contrato Bancário no 0000003822079,

supostamente firmado com o banco apelante em 08/2017, no valor de R$18.239,33, parcelado em 72 prestações de R$519,00, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário, o qual foi excluído com apenas uma parcela descontada, razão pela qual requereu a procedência da demanda para declarar a inexigibilidade da dívida e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, nos termos relatados.

Inconformado, recorreu o requerido.

Pois bem.

Consoante cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do banco apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova, como por exemplo
, o extrato bancário da época da contratação (08/2017), cujo escopo serviria para demonstrar que o valor do empréstimo
não
foi creditado/disponibilizado na conta da autora/apelada.

Em verdade, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que a autora/apelada não contratou o empréstimo, relegando à parte adversa a prova de que o contrato é legítimo e que o valor foi creditado.

Ainda que assim não fosse, vale a pena advertir que a demanda foi proposta em 05/10/2020 (ID no 122638592), ao passo que a operação bancária foi contratada em 08/2017 (extrato de ID no 122638599), ou seja, os descontos estavam sendo feitos diretamente no benefício previdenciário da autora há mais de dois anos.

Ora, se os descontos estavam sendo feitos diretamente no benefício previdenciário da autora/apelada, caso desconhecesse a contratação, certamente não teria aguardado o decurso de tantos anos para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do empréstimo.

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da autora/apelada, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA NÃO ALFABETIZADA – ILEGÍTIMA DO DÉBITO NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS ESCORREITOS – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 - Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental, como por exemplo, o extrato bancário da época da contratação, cujo escopo era demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado na conta da Apelante. Em verdade, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que a Apelante não contratou o empréstimo, relegando à parte adversa a prova de que o contrato é legítimo e que valor foi creditado3 – Na hipótese, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito, uma vez que inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa.”

(TJ/MT, RAC 1000073-79.2018.8.11.0021, Desa. Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara De Direito Privado, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 10/12/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INDENIZAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATO – CRÉDITO CONSIGNADO – REALIZAÇÃO – MÁ-FÉ PROCESSUAL – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Enfrentado o Magistrado os pontos elencados na exordial, equivocado se faz a alegação de ausência de fundamentação. 2 –
Não há nulidade no julgamento antecipado da lide se a causa já se encontra madura para a apreciação do seu mérito.
3 – Aferido que a parte procedeu a contratação do empréstimo consignado, é de se manter a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do contrato. ”
(TJ/MT, RAC no
1000045-14.2018.8.11.0021, Desa.
Maria Helena G. Póvoas,
2a Câmara De Direito Privado, Publicado em 26/09/2018)

Ademais,
como sempre tenho ressaltado em ações da espécie, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Rondonópolis - MT
seis (6) ações distintas em nome da autora para demandar contra cinco instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que beira a má-fé processual e que deve ser rechaçada pelo julgador.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo para reformar a sentença singular e julgar improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais.

No mais, condeno a parte autora na integralidade da verba de sucumbência, sendo os honorários advocatícios conforme fixados na sentença recorrida,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022